Tribunal: STF
Processo: HC 261855
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC nº 215.831/MG, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Narram os autos que o paciente cumpria pena definitiva, usufruindo do benefício do livramento condicional. Em virtude da notícia de possível descumprimento das condições estabelecidas, o juízo da execução penal determinou a suspensão cautelar do benefício, sendo o paciente posto cautelarmente no regime aberto com prisão domiciliar monitorada.



    Posteriormente, diante da notícia de suposta mudança de endereço, sem prévia autorização judicial, foi decretada a regressão cautelar do regime aberto para o regime semiaberto. Em razão de não ter sido localizado para a ciência dessa última decisão, foi expedido mandado de prisão em desfavor ao paciente, bem como sua inclusão no Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a regressão do paciente ao regime semiaberto teria inobservado a necessidade de prévia oitiva do apenado, conforme exige o art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.



    Sustenta, subsidiariamente, que deve ser concedida a prisão domiciliar ao paciente, uma vez que corre risco de vida.



    Requer, ao final:



     



    “a) o conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo a nulidade da regressão cautelar por ausência de contraditório; 



    b) a consequente restauração do benefício do livramento condicional; 



    c) subsidiariamente, a substituição da regressão por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc. 6, fls. 80-81):



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME ABERTO. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE NOVOS ARGUMENTOS. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se discutia a regressão cautelar de regime prisional sem prévia oitiva do apenado. 



    2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, com mera reiteração das teses apresentadas no recurso ordinário. 



II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, com mera reiteração das teses apresentadas, atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental. 



    4. Outra questão é se a regressão cautelar de regime prisional pode ser decretada sem a prévia oitiva do apenado, em caso de descumprimento das condições do livramento condicional. 



III. Razões de decidir



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, com mera reiteração das teses apresentadas, atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental. 



    6. A regressão cautelar de regime prisional não configura penalidade e pode ser decretada sem a prévia oitiva do apenado, até que seja apurada a prática de suposta falta disciplinar de natureza grave. 



IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário (edoc. 6, fls. 55-58):



    “Dito isso, cumpre  colacionar o teor dos pronunciamentos judiciais proferidos no primeiro grau, constantes do acórdão que não conheceu do writ impetrado na origem (fls. 201/204, grifamos): 



    No presente caso, entretanto, depois de analisar os autos, não verifiquei nenhum constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. 



    Isso porque, ao determinar a regressão para regime aberto em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (ordem 10), a regressão para o regime semiaberto com expedição de mandado de prisão (seq. 470.2 do processo de nº 4400058-95.2019.8.13.0443 no SEEU) e ao tornar sem efeito o pedido de transferência do paciente, uma vez que sua prisão já havia sido determinada, (seq.471.2 do processo de nº 4400058-95.2019.8.13.0443 no SEEU), a autoridade tida como coatora o fez em decisões bem fundamentadas e após manifestação das partes, com o exame das particularidades do caso e indicação de circunstâncias que, a seu entender, obstariam a concessão do pleito defensivo. Vejamos: 



    Decisão que regrediu o paciente para o regime aberto em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico: 



    “(...) No caso concreto, o reeducando teve ciência das condições impostas para usufruir o benefício do livramento condicional, conforme termo de compromisso anexado aos autos virtuais (seq. 391.2); porém, pela Policia Militar, noticiados descumprimentos destas, conforme a seguir verificado. 



    O boletim de ocorrência de seq. 421 dos autos eletrônicos apontam que no dia 21/03/2024 o reeducando foi abordado pela Policia Militar do Estado do Espirito Santo por suspeita de transporte de drogas deste Município para o Distrito de Itabaiana/ES. Na ocasião, o reeducando pilotava motocicleta sem CNH e estava acompanhado do indivíduo de nome L. F. C., o que evidencia possível envolvimento do reeducando no tráfico de drogas, em organização criminosa e o descumprimento da obrigação de não se ausentar desta Comarca sem autorização judicial. 



    No seq. 426. consta que no dia 20/04/2024, às 00h27min , foi realizada fiscalização na residência do reeducando, o qual não foi localizado. Ainda, o oficio em anexo aponta a existência de 13 reiterações. 



    Sendo assim, o possível envolvimento do reeducando com o tráfico de drogas e o descumprimento reiterado das condicionantes para fruição do livramento condicional, que podem ser evidenciadas pelos registros de fiscalização policial, os quais também relatam o não recolhimento domiciliar noturno e a ausência não autorizada desta Comarca, LEGITIMA a suspensão cautelar do benefício do livramento condicional e o retorno ao cumprimento de pena no regime aberto (...)” (sic, ordem 10). 



    Decisão que regrediu o paciente para o regime semiaberto: 



    “(...) Ressalto que tanto a decisão que concedeu o livramento condicional (seq. 378), quanto a decisão que fixou o regime aberto (seq. 455.2) possuem como obrigação a não alteração de endereço ou ausência da comarca sem prévia autorização judicial, o que não se verifica no presente caso, visto a suposta mudança de endereço não contou com prévia decisão deste Juízo, violando-se o princípio da confiança conferida ao reeducando que cumpria pena em regime mais brando. 



    Pondero que, não obstante o descumprimento das condições fixadas para o gozo de benesses (seq. 378.1), A CONDUTA DO REEDUCANDO CONFIGUROU FUGA, O QUE, POR SI SÓ, IEGITIMA A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME, a fim de não esvaziar o caráter punitivo e ressocializador da pena, bem como o SENSO DE RESPONSABILIDADE E CONFIANÇA QUE SE ESPERA DOS REEDUCANDO DE UM MODO GERAL. 



    (...) 



    Logo, acolho a cota ministerial e, com fulcro em cognição perfunctória, verifico a evidente prática de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, visto a evidente fuga do reeducando (...)” (sic, supressão minha, seq. 470.2 do processo de nº 4400058- 95.2019.8.13.0443 no SEEU). 



    (...) 



    Para além, quanto a alegação de que o paciente sofre risco de vida, motivo que ensejaria a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, observo que os autos do presente writ carecem de prova idônea que comprove que sua permanência na unidade prisional, em regime semiaberto, representa efetivo risco à sua integridade física. 



    O recurso não comporta provimento. 



    Isso porque o suposto descumprimento das condições impostas por ocasião do livramento condicional autoriza a suspensão cautelar do benefício, situação transitória, de natureza cautelar, que não exige prévia oitiva do liberado (...).



    Do mesmo modo, acertadas as decisões proferidas nas instâncias ordinárias quanto à decretação da regressão cautelar para o regime semiaberto, vez que é cediço o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a regressão cautelar do regime prisional não configura penalidade e pode ser decretada sem a prévia oitiva do apenado até que seja apurada a prática de suposta falta disciplinar de natureza grave, como é precisamente o caso dos autos (AgRg no HC n. 806.034/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). 



    Confira-se:



    (...)



    Nesse sentido, mostra-se acertada a conclusão alcançada na origem, vez que não é necessária a prévia oitiva do condenado, nos termos do § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, pois, tal exigência, somente se mostra imprescindível na hipótese de regressão definitiva do regime carcerário, o que não ocorreu no caso em exame.



    Por fim, no que tange à alegada tentativa de homicídio sofrida pelo recorrente, mostra-se, também, irretocável o aresto combatido, visto se tratar de afirmação que resta isolada nos autos, sem qualquer comprovação apta a corroborá-la.”



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, a regressão do paciente do regime aberto para o semiaberto deu-se em razão da notícia de suposto cometimento de falta grave por fuga. Não obstante o art. 118, § 2º, da LEP exija a prévia oitiva do apenado, esta é dispensável quando determinada cautelarmente, como no caso dos autos.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 163720, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020)



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 135.554-AgR/RJ, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03.10.2016)



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, anoto que o acórdão impugnado não examinou a questão suscitada na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” da questão trazida.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente